Tribunal: TCU
Processo: 014.372/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vigseg Vigilancia e Seguranca de Valores Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2478/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Eireli em face do Acórdão 1940/2025-TCU-Plenário , que julgou parcialmente procedente a representação por ela formulada, acerca de supostas irregularidades ocorridas nas Oportunidades 7004457633 e 7004446500, ambas voltadas à contratação de prestação dos serviços de vigilância ostensiva em unidades da Petrobrás, regidas pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e pelo Regulamento próprio da entidade. Considerando que a condição de representante não é suficiente para conferir legitimidade recursal nos processos de controle externo; Considerando que para atuar como interessada, a representante deve apresentar requerimento, demonstrando razões legítimas para atuar no feito, na forma prevista no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que tal requerimento não ocorreu nestes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade da empresa Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Eireli. 1. Processo TC- Processo 014.372/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Eireli (04.542.518/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Livia Oliveira de Magalhaes (17007/OAB-BA), representando Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.